Tribunal: TJDFT
Processo: 0738748-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes. Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Paciente primário. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – tráfico de drogas -, o paciente é primário, sem antecedentes, com residência fixa, e não há fatos concretos a indicar que solto cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar, sobretudo se a natureza e quantidade da droga apreendida (87,56g de maconha) não revelam gravidade da conduta e periculosidade do paciente. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.